Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717878-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -AACS-DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AACS-DF, em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da ora Agravante. Deferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimado a ofertar contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL alegou não possuir acesso a certos documentos mencionados pela Agravante, razão por que determinei a sua juntada a esses autos. A Agravante comparece aos autos, juntando documentos. Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, oportunizo que o DISTRITO FEDERAL apresente aditamento às suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024 16:12:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador